Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700839-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DURATEX S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela impetrante/apelada já foram julgados por esta eg. 4a Turma Cível, consoante o acórdão coligido no ID 54439907. Ato contínuo, a embargante interpôs recurso extraordinário (ID 54946600) e recurso especial (ID 54946604) em face do ven. acórdão. Nesse contexto, esgotou-se a prestação jurisdicional que competia a este órgão, de modo que os autos devem ser remetidos à Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.029 e seguintes do CPC. Assim, remetam-se os autos à Presidência deste eg. TJDFT. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora